Tribunal: TJES
Processo: 5009786-39.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009786-39.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Alega a autora que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência entre 22/04/2023 até 16/05/2023, o que gerou diversos transtornos. Afirma que precisou subir e descer morro íngreme para abastecer sua casa com baldes de água retirada de um poço aberto próximo à sua residência, o que lhe gerou sofrimento e desgaste físico, pois tem 73 anos. Requer, nestes termos, a condenação das rés ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral, motivo pelo qual a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente o referido pedido.

4. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Colatina, tenho por acolhê-la. O Município não é responsável pelo abastecimento de água, e não há, na petição de ingresso, qualquer imputação de fato ilícito a seu cargo. O fornecimento de água potável na cidade de Colatina é de responsabilidade da corré SANEAR, autarquia municipal de personalidade jurídica própria. Assim, não se justifica a inclusão do Município de Colatina no polo passivo da presente ação.

5. Quanto ao mérito, no que concerne à exclusão da ocorrência de caso fortuito, assiste razão à autora. A interrupção do fornecimento de água é fato incontroverso nos autos. Não é situação de excludente de responsabilidade a alegação da ré no sentido de que a interrupção do fornecimento d’água se deu em virtude de defeito na válvula da rede de água e que esta precisou vir de outro estado para ser substituída, visto que se cuida de risco do próprio negócio em si, sem dizer que é algo dentro da previsibilidade da concessionária do destacado serviço público. No detalhe, por mais que se reconheça a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento d'água para fins de reparos (Lei 11.445/2007, art. 40), parte-se do pressuposto que tal situação deve ser programada e avisada com antecedência à população, a fim de minimizar ao máximo os impactos, sem contar que, mesmo que a situação tenha se dado de modo urgente, sem que o aviso precedente tenha sido possível, a prestadora deve se mostrar zelosa em retornar à normalidade rapidamente, o que não se viu no caso dos autos. É obrigação da ré contar com recursos para evitar o prolongado desabastecimento, quiçá dispondo de materiais necessários para manutenção, bem como de equipe especializada para regularizar o fornecimento de água o mais rápido possível

6. Não houve provas de que a requerida tenha prestado assistência adequada aos moradores atingidos pela suspensão do fornecimento de água. Ademais, embora seja medida apta a minorar os transtornos vivenciados pela população, o fornecimento de abastecimento através de meios alternativos, tais como a utilização de caminhão-pipa, não são suficientes para sanar o problema. A vida moderna demanda fornecimento ininterrupto de água encanada nas residências dos consumidores, para que possam utilizar máquinas de lavar roupa, tomarem banho sem a preocupação de ficarem desabastecidos, etc.

7. Nessa toada, é inevitável reconhecer a falha do serviço de fornecimento de água, bem essencial à vida. A interrupção dos serviços por cerca de sete dias extrapolou a barreira do aceitável.

8. A requerida tem por obrigação prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC), pois é fornecedora de serviço essencial, assim definido pela Lei 7783/89. A jurisprudência tem sedimentado que o descumprimento de tal obrigação gera dano moral presumido, sobretudo quando a situação perdura por vários dias e sem que a ré tomasse as providências necessárias (imediato reabastecimento) ou prestasse informações precisas aos consumidores.

9. Por todos os motivos descritos, a sentença de origem merece reforma para condenar a ré a reparar os danos extrapatrimoniais suportados pela autora. No tocante aos critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), sobretudo considerando-se que a autora, de idade avançada, teve de subir e descer morro para buscar água por prolongado período.

10. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença no sentido de: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Colatina e extinguir o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. VI do CPC em relação a referido demandado; b)
CONDENAR
o SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a autora, com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois os autores sagraram-se vencedores na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)